Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-13.2007.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007065-13.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.350.232/0001-70 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 327.719.321-72 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), GABRIELA ALVES DE DEUS - CPF: 943.083.571-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECISÃO ANTERIOR – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que manda cumprir a sentença de extinção do processo tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de decisão que indeferiu o pedido pelo qual o exequente buscava ser dispensado do dever de buscar o recebimento do crédito pela via administrativa, e mandou cumprir a sentença de 18/1/2023.

A apelante ressalta que a Recuperação Judicial do Grupo OI perdurou de 8/1/2018 a 8/1/2020, portanto se tornou desnecessária a sua habilitação no Juízo Universal.

Ressalta que a opção pelo procedimento
online
criado para ingresso na fila de pagamento de créditos retardatários é facultativa.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID 170398919.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, a Ação Indenizatória movida pela apelante contra a apelada foi julgada procedente em 16/7/2018, e mantida por esta Câmara no julgamento da Apelação n. 86119/2012.

O feito ingressou na fase de Cumprimento de Sentença tendo sido realizado o levantamento de valores para a satisfação do crédito, porém no julgamento da AP n. 0007065-13.2007.8.11.0004 de 21/11/2018 este Órgão Fracionário verificou que o depósito foi posterior ao deferimento da Recuperação Judicial da devedora.

Diante disso, foi determinada a habilitação do crédito no Juízo Universal instaurado em relação à apelada desde 18/1/2018.

O Cumprimento de Sentença foi extinto pela segunda vez em 18/1/2023, tendo sido determinada a expedição de certidão de crédito, providência que foi cumprida pela Secretaria em 7/2/2023.

O trânsito em julgado foi certificado em 10/3/2023 (ID. 170398903), e no mesmo dia a apelante ressaltou o encerramento da Recuperação Judicial em 18/1/2020, pugnando pela expedição de alvará judicial em seu favor.

Esse pedido foi indeferido pela decisão recorrida, prolatada em 16/3/2023, e que ressaltou a existência de procedimento administrativo consistente na criação de um aplicativo de
internet
para que os credores retardatários inscrevam seus créditos na fila de pagamento.

Trata-se de notória decisão interlocutória nos termos do art. 203, §2º, do CPC, já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro.

A extinção do feito constitui coisa julgada, e a submissão da credora ou não ao procedimento administrativo admitido pelo Juízo Universal é matéria diversa do conteúdo da sentença. Logo, deveria ter sido tratada em Recurso apropriado.

Enquanto a apelação reclama a remessa integral dos autos à segunda instância, o Agravo de Instrumento não obsta a tramitação em primeiro grau de jurisdição. Logo, o caso em análise teve sua tramitação regular comprometida em razão do equívoco recursal da autora.

A Apelação apenas é cabível contra sentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a Execução (ou Cumprimento de Sentença), o que não é a hipótese da decisão ora impugnada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO C/C DESPEJO E COBRANÇA – JULGAMENTO
PARCIAL
DO
MÉRITO
– RECONVENÇÃO –
PROSSEGUIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– §5º DO ART. 356 DO CPC –
ERRO

GROSSEIRO
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A decisão que julga
parcialmente
o
mérito
da Ação e prossegue com a Reconvenção tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento
(§5º do art. 356 do CPC).
A interposição de Apelação configura
erro

grosseiro
, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
.
(N.U 1000569-67.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO DE RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO
PARCIAL
DE
MÉRITO
(ART. 356, II, DO CPC) – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 356, §5º DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELO –
ERRO
MANIFESTO E INESCUSÁVEL – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Quando há previsão expressa sobre o recurso cabível, não há como sustentar eventual dúvida objetiva sobre o manejado, porquanto se trata de
erro

grosseiro
, o que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade e dá causa ao não conhecimento do recurso
.
(N.U 0014095-23.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023